Tribunal: TJPA
Processo: 0006408-34.2015.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIR SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIDO. ARTIGO 103 DA LEI Nº 7.810/1984 ? LEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.1. EM QUE PESE A ORIENTAÇÃO CONSTANTE DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, NO SENTIDO DE QUE A EXECUÇÃO DEVE PROPORCIONAR A REINTEGRAÇÃO DO SENTENCIADO, SENDO POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRÓXIMA À FAMÍLIA, ESTA NÃO É ABSOLUTA, ESTANDO SUJEITA À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MORMENTE QUANDO O PERFIL DE ALTA PERICULOSIDADE DO ORA AGRAVANTE NÃO É COMPATÍVEL COM O NÍVEL DE SEGURANÇA DISPONÍVEL NA CASA PENAL DE PARAUAPEBAS/PA.2. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0006408-34.2015.8.14.0028
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ARLISSON PEREIRA LINHARES
REPRESENTANTE:
LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIR SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIDO. ARTIGO 103 DA LEI Nº 7.810/1984 - LEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. EM QUE PESE A ORIENTAÇÃO CONSTANTE DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, NO SENTIDO DE QUE A EXECUÇÃO DEVE PROPORCIONAR A REINTEGRAÇÃO DO SENTENCIADO, SENDO POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRÓXIMA À FAMÍLIA, ESTA NÃO É ABSOLUTA, ESTANDO SUJEITA À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MORMENTE QUANDO O PERFIL DE ALTA PERICULOSIDADE DO ORA AGRAVANTE NÃO É COMPATÍVEL COM O NÍVEL DE SEGURANÇA DISPONÍVEL NA CASA PENAL DE PARAUAPEBAS/PA.
2. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0006408-34.2015.8.14.0028
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
ARLISSON PEREIRA LINHARES
REPRESENTANTE:
LEONARDO JOSÉ GUALBERTO ALMEIDA - ADVOGADO
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Arlisson Pereira Linhares
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 12), que revogou a decisão de transferência do Apenado, ora Agravante, para a
Cadeia Pública de Parauapebas/PA - CPP
.

Em suas
razões recursais
(fls. 03-08, verso), o ora Agravante informou que requereu a sua transferência para cumprimento a sanção em estabelecimento prisional na Comarca de Marabá/PA, local mais próximo de seus familiares, uma vez que está desde o dia 05/07/2018 detido no Complexo de Americano, no município de Santa Izabel do Pará/PA.

Aduziu o sentenciado que após o Juízo da Execução Penal da RMB, ter oficiado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP/PA (antiga SUSIPE/PA), foi informado que não haviam vagas na Casa Penal de Marabá/PA, mas, que haviam vagas na Cadeia Pública de Parauapebas - CPP, que fica a 170km de distância de Marabá.

Irresignado, o ora Agravante expôs, ainda, que possui o direito de cumprir a pena corpórea em local mais próximo e acessível aos seus familiares, que moram na cidade de Marabá/PA. Não obstante, alegou que possuí bom comportamento carcerário, cumprindo sua pena como esperado.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 10-11, verso), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão ora agravada em todos os seus termos.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 13, verso - 14), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora contrastada pelos seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 38-44), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão que revogou a decisão de transferência do ora Agravante para a Cadeia Pública de Parauapebas - CPP, por suas próprias razões.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o ora Agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que revogou a decisão que permitia a sua transferência para cumprimento de pena no estabelecimento prisional de Parauapebas/PA.

Após detida análise dos autos, observo que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

A
Lei nº 7.210/1984 - Lei de Execução Penal
, dispõe, em seu
artigo 103
:
Artigo 103.
Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Ocorro, entretanto, que o aludido direito não é absoluto. Cabe ao magistrado analisar a conveniência e a real possibilidade e necessidade da transferência.

Na hipótese, em apreço a situação do ora apenado, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA havia deferido o pleito de transferência do Agravante para que cumprisse o restante da medida restritiva na Comarca de Parauapebas/PA, pois a Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP/PA havia informado sobre a existência de vaga no presídio daquela localidade.

Todavia, antes que ocorresse a efetivação da transferência, a SEAP/PA oficiou o Juízo
a quo
informando que o setor de inteligência da instituição relatou acerca do risco de transferir o apenado para a Comarca de Parauapebas/PA, pois o ora Agravante possuí perfil consideravelmente perigoso, sendo incompatível com o nível de segurança daquela casa penal, sendo conveniente que continuasse a cumprir a sanção imposta no estabelecimento prisional da região metropolitana de Belém/PA.

Por tais motivos, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, fundamentadamente, indeferiu o pedido de transferência do ora sentenciado,
não havendo mácula a ser sanada na decisão ora vergastada
.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. TRANSFERÊNCIA DE CASA PRISIONAL. PEDIDO DE RETORNO AO ESTABELECIMENTO ANTERIOR. LIDERANÇA NEGATIVA. AMEAÇAS AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

(...). Mérito.
No caso dos autos, a administração do Presídio Regional de Pelotas manifestando opinião desfavorável ao retorno do apenado a esta casa prisional, manifestou-se desfavoravelmente, sustentando que o ora agravante apresenta liderança negativa no local, bem como já proferiu ameaças aos agentes penitenciários, devendo-se atentar, como bem referido pelo juízo da execução, às questões de ordem pública, relacionadas à segurança e à estabilidade do ambiente prisional, as quais por evidente se sobrepõem ao interesse pessoal do apenado em cumprir pena próximo aos seus familiares (artigo 103 da Lei de Execução Penal)
. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(TJ/RS - Agravo Nº 70076737865, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 23/05/2018).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA COMARCA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A previsão legal que permite a transferência de presos (art. 86 da LEP) e o direito à convivência familiar e ao cumprimento da pena em seu domicílio constituem inquestionável fator de ressocialização. Contudo, não se tratam de direitos absolutos
. 2. Correta a decisão que nega pedido de transferência de preso quando não há vagas no sistema prisional da comarca pleiteada.
(TJ/PA - 2018.05042766-75, 198.985, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-13).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

1.
Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
(TJ/PA - 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30).
Grifei

Na mesma esteira, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao sublinhar que ¿
O Apenado/Agravante, deve permanecer na Casa Penal da Região Metropolitana de Belém/PA (Central de Triagem Metropolitana - CTM I), pois a Cadeia Pública de Parauapebas - CPP, tem nível de segurança incompatível, com perfil de alta periculosidade, apresentado pelo mesmo, que faz parte da facção criminosa PCC, conforme referência nos autos (fls. 17, verso). Deve ser mantida a decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que REVOGOU a decisão de transferência do Apenado/Agravante (fls. 12), para a Cadeia Pública de Parauapebas/PA - CPP, pelo fato do mesmo possuir perfil consideravelmente perigoso e incompatível, com o nível de segurança, daquela Casa Penal.¿
(fls. 44).

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. decisão de primeiro grau em seus próprios termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora